Tribunal: TJBA
Processo: 8029426-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029426-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: 4U CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): GUILHERME BIER BARCELOS, LAIS DE AVILA GASPARY AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJEÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PUBLICAÇÃO DO EDITAL. PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICÁVEL A SUSPENSÃO DO RECESSO FORENSE. OBJEÇÕES TEMPESTIVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.